Tribunal: TJDFT
Processo: 0715508-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715508-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANA PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0704806-87.2022.8.07.0004, em que contende contra ANA PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA. A decisão agravada determinou a emenda da inicial para o autor juntar aos autos, comprovante de notificação válido, pois o que consta dos autos está em branco e não há registro de recebimento (ID 122663603): “Retire-se o sigilo dos autos, pois este feito não se enquadra nos respectivos critérios(art. 189/CPC). Emende-se a inicial para: a - juntar aos autos comprovante de notificação válido, a que consta dos autos está em branco, não há registro de recebimento. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Neste recurso, o agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca PEUGEOT, Modelo 3008 GRIFFE1 6THP16V, Chassi VF30U5FMYFS003381, Fabricação 2014, Modelo 2014, Cor BRANCO, Placa ONU1418, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. O agravante afirma que comprovou a notificação em mora da ré. Alega que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 122644318. Assevera que enviou a notificação no endereço informado no contrato e que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante. Assim, requer o conhecimento do Agravo de Instrumento, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para juntar aos autos comprovante de notificação válido, pois o que consta dos autos está em branco e não há registro de recebimento (ID 122663603). Deste modo, o provimento judicial consubstancia-se em um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Anote-se, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 17:40:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador